Tribunal: TJBA
Processo: 8006228-40.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006228-40.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO LACERDA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, STEPHANIE MUNHOZ MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO SOB PROMESSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA COMERCIAL ENGANOSA. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por FLORISVALDO LACERDA MACHADO e MILENA SAMARA MACHADO DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e WM REPRESENTAÇÕES LTDA. Os Apelantes alegaram que foram induzidos a celebrar contratos de consórcio acreditando tratar-se de contrato de financiamento imobiliário, com promessa de entrega do imóvel em curto prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal dos Apelantes e de suas testemunhas para a audiência de instrução; (ii) estabelecer se os contratos de consórcio são nulos por vício de consentimento decorrente de erro substancial e dolo; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição integral dos valores pagos, sem deduções contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de intimação pessoal e de testemunhas para audiência, embora reconhecida pela magistrada de origem, não compromete o julgamento da causa, pois os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, especialmente documentos, mensagens e provas documentais robustas.

4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, já deferida em primeira instância, impondo às fornecedoras o dever de comprovar a regularidade da contratação.

5.
Os Apelantes foram induzidos por promessas enganosas a celebrar dois contratos de consórcio sob o falso pretexto de que estariam adquirindo um financiamento com liberação rápida de crédito, prática que configura erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico.

6.
Restou caracterizado o dolo, com base em mensagens e condutas das Apeladas, bem como em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público da Bahia contra a CNK, evidenciando prática comercial abusiva reiterada.

7.
A cláusula de ciência contratual em ligação de pós-venda não convalida o vício de consentimento preexistente, tampouco afasta a nulidade do contrato.

8.
É devida a restituição integral dos valores pagos, sem aplicação das regras da Lei nº 11.795/2008, por se tratar de anulação contratual e não desistência voluntária.

9.
A conduta das Apeladas causou abalo moral aos Apelantes, frustração legítima e violação à boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
conhecido e
provido.
Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1.
Configura-se vício de consentimento por erro substancial e dolo quando o consumidor é induzido a celebrar contrato de consórcio acreditando tratar-se de financiamento com promessa de liberação imediata do bem.

2.
A restituição integral dos valores pagos é devida nos casos de anulação contratual por vício de consentimento, sem aplicação da disciplina da desistência prevista na Lei nº 11.795/2008.

3.
A prática comercial enganosa que frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de imóvel gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 145; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único, e 54, §3º; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000212249122001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03.03.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1001727-29.2023.8.26.0597, Rel. Des. Léa Duarte, j. 26.09.2024.